Tribunal: TJMT
Processo: 1037776-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037776-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (RECORRENTE), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória.

2.

A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência, tendo como objeto a “
substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, bem como o pagamento do retroativo dos últimos cinco anos, até a efetiva incorporação do adicional
”.

Em suas razões recursais, em suma, a parte pretende a reforma do julgamento para a procedência dos pedidos, sob a tese guia de que o labor da sua função faz jus ao adicional de periculosidade.

Sem contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037776-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KASSIO ARGOLO DE ABREU

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“O autor relata que é servidor público estadual efetivo, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, atualmente denominado de Policial Penal do Estado de Mato Grosso, lotado na Penitenciária Central do Estado em Água Boa-MT.

Alega o demandante que exerce função perigosa, fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sustenta que, apesar de receber o adicional de insalubridade, o qual é previsto na Lei Complementar 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, pretende que este seja substituído pelo adicional de periculosidade, o qual é monetariamente mais vantajoso.

Nesse viés, requer seja garantido o adicional de 30% sobre o salário, com fulcro no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, art. 193, II e § 1º da CLT, Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, e art.82, II, LC nº. 04/90. A saber:

[...]

Ocorre que o autor é servidor público estadual regido por regime jurídico próprio, estabelecido pela Lei Complementar nº 389/2010, que regulamenta as carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

A mencionada legislação estabelece que:

[...]

Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Acontece que a pretensão de aplicabilidade de norma da CLT em carreira típica do Estado é questão admitida somente em alguns casos excepcionais, quando existe a profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada, e a lei local é genérica e omissa, abrindo possibilidade para aplicação dos normativos nacionais.

Porém, no presente caso, eventual risco é inerente da própria atividade, sendo por tal remunerado pelo subsídio, não cabendo o pagamento por verba destacada, quando é a atividade em si mesma atribuída, sendo uma consequência do próprio labor de segurança pública do ente estatal.

Ainda, no tocante à necessidade de previsão legal para pagamento de adicional ao servidor público, a Turma Recursal possui o seguinte entendimento:

[...]

Desse modo, no caso concreto, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal.

[...]

Outrossim, as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de portarias, referentes ao adicional de periculosidade na relação empregatícia, não vinculam indeterminadamente o Poder Público, principalmente quando se trata de servidor público estatutário que possui regime jurídico diverso.

Nessa perspectiva, tendo em vista a ausência de previsão legal de pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, a pretensão inicial é improcedente.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

[...]”

Cinge-se, assim, o direito controvertido em incorporar o adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade a servidor público estadual, no cargo
policial penal
.

A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabeleceu o sistema remuneratório por meio de subsídio e, expressamente, vedou o acréscimo de outros:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

[...]

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Diante da expressa forma de composição, de acordo com a sentença prolatada, não há como acrescer verba distinta.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar dispositivos da lei que trata da carreira de policia rodoviário federal, com formatação similar ao caso aqui versado no sentido de instituir a remuneração mediante subsídio, fixou a tese segundo a qual: “
O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única
”. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.

(STF, ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023)

O raciocínio também é partilhado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial ante a incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Não obstante, a parte agravante não impugnou com precisão o fundamento do decisum, especificamente a incidência da Súmula 280/STF.

2. O Recurso Especial inadmitido para ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados na Decisão de Admissibilidade, sob pena de vê-los mantidos.

3. O STJ entende que o Recurso de Agravo não merece conhecimento, com base na Súmula 182/STJ, quando deixar de impugnar as motivações da decisão agravada, como na hipótese dos autos.

4. Mesmo que assim não fosse,
o Tribunal de origem ao não conceder o recebimento do adicional de insalubridade convergiu com o atual entendimento do STJ de que os Servidores não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais quando a remuneração for por meio de subsídio fixado em parcela única
.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 856.450/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. SUBSÍDIO. LEI 11.358/2006. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas sim à irredutibilidade de vencimento, não havendo falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única. Precedente: AgRg no REsp 1.410.858/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/02/2014.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 770.103/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016)

Assim, tendo o legislador estadual previsto o sistema remuneratório via subsídio, em parcela única, insubsistente a pretensa inclusão de outras parcelas ali não previstas, notadamente porque a composição da parcela percebida já compreende as condições inerentes ao cargo – carreira que já traz consigo os riscos da atividade.

A referência de que a Lei Complementar Estadual 04/1990 prevê o adicional de periculosidade não pode desconsiderar a especialidade da norma da carreira a que integra o servidor. Acresça-se, pela técnica da distinção, que a controvérsia se difere do tema guia do IRDR 8, da Turma de Uniformização, vez que trata de carreira diversa – profissionais da educação.

A nota distintiva se deve ao fato de que, na carreira em discussão, policiais penais, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica da polícia penal de exercer suas funções em penitenciárias e cadeias públicas, bem como no translado de pessoas acauteladas ou condenadas penalmente, fato esse considerado pelo legislador na elaboração da norma reitora do tema.

Confira-se enfrentamento da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PARCELA INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POR MEIO SUBSÍDIO COM PARCELA ÚNICA – RECURSO PROVIDO.

1. As Leis Municipais nº 852/08 e 971/11, as quais tratam do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município Recorrido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 28, “caput”, da Lei nº 852/08.

2. Logo, não há falar em pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

3. Recurso Provido.

(TJ-MT, N.U 0003866-89.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO PM - REVISÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE Nº 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor se deu em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3º sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1º e 2º, III, da LC nº 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

2 - A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

3. A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

(TJ-MT, N.U 1001502-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

De igual forma, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 389/2010. ART. 68, DA LEI 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Impossibilidade de recebimento do adicional periculosidade de servidor que recebe o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Estadual 389/2010. 2- O artigo 68, da Lei 8.112/90, impede expressamente a cumulação dos adicionais, nos seguintes termos: “... Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. ...” 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1026846-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG).

2. A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.

3. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1041681-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Também nesta 2ª Turma Recursal: N.U 1022324-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024.

À guisa da legislação e precedentes, inviável o acolhimento do pedido inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024